Tribunal: TJSP
Processo: 2009244-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Agravo interno desprovido - Produção antecipada de provas - Pretensão de obtenção dos documentos exigidos na abertura das contas correntes beneficiárias das transferências via Pix, realizadas espontaneamente pelo recorrente - Falta de fundamentação da decisão - Não ocorrência ante a sua completude e adequação -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Agravo interno desprovido - Produção antecipada de provas - Pretensão de obtenção dos documentos exigidos na abertura das contas correntes beneficiárias das transferências via Pix, realizadas espontaneamente pelo recorrente - Falta de fundamentação da decisão - Não ocorrência ante a sua completude e adequação - Requerido que não pode ser compelido a fornecer informações sobre seus clientes, estranhos ao feito, as quais lhe foram confiadas para fim específico, sem autorização para divulgação - Sigilo de dados bancário de terceiros que é garantido pelo art. 5o, XII, da CF - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.